Tribunal: STF
Processo: Pet 12404
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO DESTINADA A APURAR INDÍCIOS DE OBSTRUÇÃO DE INVESTIGAÇÕES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE INCITAÇÃO AO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES RESTRITIVAS DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. BLOQUEIO E PROIBIÇÃO DA UTILIZAÇÃO. DAS REDES SOCIAIS. BLOQUEIO E ENTREGA IMEDIATA DOS PASSAPORTES. ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Investigação destinada a apurar a possível prática de crimes de obstrução de investigações de organização criminosa (art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13) e de incitação ao crime (art. 286, do Código Penal) por ALLAN LOPES DOS SANTOS, ao publicar nas suas redes sociais um plano para expor os policiais federais que atuavam nos procedimentos investigatórios desta relatoria, e que tramitava nesta SUPREMA CORTE.



    2. A imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 exige a observância dos critérios constantes do art. 282, que são: “necessidade” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado). 



    3. Os direitos e garantias fundamentais não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ, 24-6-1994).



    4. O cenário que autorizou a imposição das medidas cautelares e que amparam as investigações em curso indicam que tais agentes estariam utilizando das redes sociais para criar, divulgar e disseminar informações falsas ou aptas a lesar as instituições, em especial a Polícia Federal, além de incitar a prática de crimes contra os seus integrantes, notadamente aqueles que atuam (ou atuaram) nos procedimentos investigatórios em curso nesta SUPREMA CORTE.



    5. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados. 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.